Tribunal: TJBA
Processo: 8005786-13.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005786-13.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, MICHEL SOARES REIS APELADO: DEISY MARIA PEREIRA SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO E INÉRCIA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal proposta em face de Deisy Maria Pereira Santana, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em cobrança de crédito no valor de R$ 1.612,20. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a autonomia tributária municipal afasta a aplicação dos critérios de eficiência administrativa e interesse de agir fixados em precedentes vinculantes. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no Tema 1.184, autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausente o interesse de agir, sob a ótica da eficiência administrativa, especialmente quando o custo do processo supera o potencial de recuperação do crédito. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece critérios objetivos para caracterização da ausência de interesse processual, incluindo valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil por mais de um ano. O valor executado (R$ 1.612,20) é inferior ao parâmetro fixado, evidenciando a baixa expressividade econômica da demanda. A ausência de citação da executada e a inércia do ente municipal por período superior a três anos demonstram a inexistência de movimentação útil e a falta de perspectiva de êxito da execução. A autonomia tributária municipal não é absoluta e deve observar as diretrizes constitucionais e os precedentes vinculantes do STF, que visam racionalizar a atuação jurisdicional e otimizar recursos públicos. A extinção da execução não implica renúncia fiscal nem perdão da dívida, permanecendo possível a cobrança administrativa ou o ajuizamento de nova execução caso surjam bens penhoráveis, respeitada a prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir quando ausente utilidade prática do processo, nos termos do Tema 1.184 do STF. 2. A ausência de movimentação útil, caracterizada pela falta de citação e inércia prolongada do exequente, justifica a extinção da execução fiscal. 3. A autonomia tributária municipal não afasta a aplicação de precedentes vinculantes e normas que concretizam o princípio da eficiência administrativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021 e art. 931 Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da repercussão geral; CNJ, Resolução nº 547/2024; TJBA, Apelação Cível nº 8002511-57.2022.8.05.0191, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 29.05.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO, figurando como agravante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como agravada DEISY MARIA PEREIRA SANTANA ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO a este agravo interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Salvador, .